Tribunal: TJBA
Processo: 8064715-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064715-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WALMIR LIMA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por WALMIR LIMA DO NASCIMENTO contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação de Restituição de Quantia Paga Cumulada com Indenização por Danos Morais, reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado com o BANCO DAYCOVAL S/A, determinando o cancelamento do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, com compensação do valor creditado em conta (R$ 7.141,97), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O autor apelou pleiteando a reforma parcial da sentença quanto à condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com consequentes descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em casos de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

O laudo pericial grafotécnico elaborado nos autos concluiu pela falsidade da assinatura constante no contrato, não tendo o banco se desincumbido do ônus de demonstrar a veracidade da contratação.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo contratual legítimo, configura falha grave na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido (dano in re ipsa).

Diante da comprovação da fraude e da condição pessoal do autor, aposentado e presumivelmente hipervulnerável, é devida a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Mantém-se a compensação do valor creditado na conta do autor com os valores a serem restituídos, a serem apurados na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

Em ação declaratória de inexistência de débito, é da instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

A dor moral decorrente de descontos indevidos em verba de natureza alimentar é presumida (dano in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de abalo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389, 406; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; STJ, Súmulas 54 e 362; TJBA, Apelação Cível nº 8003887-32.2020.8.05.0229, Rel. Des. Adriano Borges, j. 18.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8032968-60.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 07.11.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8090244-49.2022.8.05.0001, Rel. Alberto Raimundo, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064715-62.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
WALMIR LIMA DO NASCIMENTO
e como apelad
o
BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em

CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE
/
RELATOR

02